Tribunal: TJPA
Processo: 0806838-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806838-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS REIDNAN CARVALHO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, C/C §2º-A, I, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. DECISÃO SUCINTA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA RÉU ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o
decisum
objurgado
,
apesar de

sucinto, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente por considerar o grau de periculosidade do agente, evidenciada nos autos diante da propensão do acusado ao cometimento de crimes da mesma natureza, inclusive, por meio de parceria criminosa.

2. Lado outro, insta consignar que
, in casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Carlos Reidnan Carvalho Ramos
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 2ª

Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do Processo Criminal n.º

00057985520198140051.

Consta da impetração que o paciente teve convertida sua prisão em flagrante em custódia preventiva em 16 de junho de 2019, sendo condenado, em decisão datada de 08 de julho de 2019, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro; sendo-lhe negado, na oportunidade, o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta, em síntese, a impetração, não se fazerem presentes,
in casu
, os requisitos autorizadores da medida constritiva, sendo cabível, ao caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPB.

Aduz, ademais, que o réu dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é réu primário e possui residência fixa,

Assim, requer
“a concessão da liminar, permitindo-se ao paciente recorrer da sentença em liberdade; (...) que seja revogada a prisão preventiva, por ausentes os requisitos dos artigos 311 de 312 do Código de Processo Penal, com devida expedição de contramandado em favor do paciente como medida de INTEIRA JUSTIÇA; (...) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por alguma (s) daquela (s) medidas cautelares presentes no art. 319 do CPP.”

Juntou documentos.

O feito veio-me redistribuído por prevenção, em face do julgamento da Apelação Penal oriunda do mesmo processo de origem do
writ
em apreço.

Na decisão de ID 3314967, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“Prima facie, averiguo que o paciente vindicou ao E. TJPA o remédio heroico acima mencionado, aduzindo, em síntese, que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, ocasião em que recebeu uma reprimenda de 8 anos e 4 meses de reclusão. Acrescentou, ainda, que o referido Juízo não concedeu ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Por fim, aduziu que existe uma apelatória que foi manejada junto ao E. TJPA na data de 18.10.2019 e ainda não foi decidida.

Feitas as exposições alhures, com a devida vênia, deixou de prestar as informações solicitadas pelos motivos que seguem.

De fato, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, expediu édito condenatório em desfavor de Carlos Reidnan Carvalho Ramos nos autos da ação penal n. 0005798-55.2019.8.14.0051.

Seguindo a marcha processual o então Juízo sentenciante, ora coator, expediu a guia provisória para cumprimento da pena e remeteu os autos ao E. TJPA sendo este recebido em 18.10.2019 pelo E. TJPA (...).”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o Relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento motivador do presente
mandamus
está no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que,
ao prolatar sentença penal condenatória,
negou ao paciente, o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do mesmo, imposta ao longo da instrução processual.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

Decerto, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Na hipótese retratada, observa-se que o réu fora condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, sendo-lhe negado, pelo Juízo inquinado coator, o direito de recorrer em liberdade, com supedâneo nos seguintes termos:

“DENEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo nesta condição, além de restar identificada parceria para o cometimento de delitos contra o patrimônio na cidade, denotando risco concreto ordem pública, a teor dos arts. 312 e seguintes do CPP. Vale salientar que o comparsa sequer foi descoberto até o momento, indicando que a prognose de novos fatos de percentual altíssimo. Presentes os requisitos da cautelar preventiva.”

Destarte, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus

comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, proferida sentença condenatória, não há que falar em
fumus commissi delicti
, pois o Magistrado processante reconheceu a presença de provas da materialidade e de

autoria delitiva, o que deu ensejo à condenação do paciente. De modo que, eventuais

questionamentos acerca da higidez do conjunto fático-comprobatório dos autos deverão ser

objeto de análise no bojo da apelação já interposta pela defesa, a qual, inclusive, encontra-se sob

a relatoria desta Desembargadora, e já fora julgada pela 1ª Turma de Direito Penal, em sessão

datada de 03 de março de 2020, consoante Acórdão n.º 212489, Publicado em 10/03/2020.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, por ora, vislumbro que a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca do risco de reiteração delitiva, considerando a contumácia criminosa do paciente na prática de assaltos pelo município.

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum,
apesar de

sucinto,

traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o grau de
periculosidade do agente
, evidenciada nos autos diante da propensão do acusado ao cometimento de crimes da mesma natureza, inclusive, por meio de parceria criminosa.

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP, pelo que, incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do acusado, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/08/2020